Tribunal: STF
Processo: AI 451761
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa ao prazo de decadência do direito de a Administração
   anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade decidida
   à luz de legislação infraconstitucional - Decreto 20.910/32 e L.
   9.784/99 - a cujo reexame não se presta o recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário: questão
   relativa à revisão de ato administrativo que concedeu pensão por
   morte à filha solteira, que demanda reexame de interpretação de
   legislação local, inviável no recurso extraordinário: incidência
   da Súmula 280.